Tribunal: TJES
Processo: 0008026-53.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008026-53.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLITO DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008026-53.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLITO DE SOUZA BARBOSA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFORMA DA SENTENÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO 1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia do acusado é medida imperativa, cabendo ao Conselho de Sentença julgar as questões acerca da autoria, incluindo teses de inocência e desclassificação. 2. Recurso ministerial provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008026-53.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLITO DE SOUZA BARBOSA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 04 de maio de 2017, por volta das 09h30min, na Rua Eugênio Galazi, Bairro São Miguel, nesta comarca, o denunciado, associado com os menores WANDERSON JÚNIOR ANACLETO DE FREITAS, vulgo "Naldinho" e MATHEUS DE AMORIM PIRES, vulgo "Mateus Cara de Cobra", desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima HIGOR DE SOUZA, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fis. 78 e Diagrama de Lesões de fls. 79/80, levando-o a óbito.

Segundo consta nos autos, a vítima Higor, a qual era envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes, estaria invadindo pontos dominados pelo denunciado e os menores Wanderson e Mateus, despertando a ira em seus rivais, fato este que impulsionou uma verdadeira guerra pelo domínio de ponto de venda de drogas naquela região.

Instalada a guerra, o grupo passou a perseguir Higor pelas ruas do bairro, realizando várias investidas contra ele, sem, contudo, alcançarem o resultado pretendido, qual seja, ceifar a vida do ofendido.

Segundo consta, mesmo com as investidas de seus algozes e com o perigo instalado, a vítima, não se intimidou e continuou suas atividades criminosas pelo bairro, até que no dia dos fatos, quando transitava pelas ruas do bairro, foi abordada pelos seus assassinos, os quais passaram a disparar de forma incessante, levando-o a morte (...)”.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, a MM. Juíza
a quo
proferiu a r. Sentença, impronunciando o apelado, por entender ausência de indícios suficientes de autoria.

O órgão acusatório busca a reforma da decisão, postulando a pronúncia do apelado.

Fixada essa premissa, inicialmente é preciso esclarecer a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos, submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 78/80) e Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (87/89).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, cabendo destacar o depoimento prestado pelo SD/PMES Mateus Francisco Máximo Scalzer, perante a autoridade policial e corroborada em juízo, no qual afirmou que o apelado já tinha atentado contra a vida da vítima anteriormente:

“QUANDO EM PATRULHAMENTO TATICO MOTORIZADO EM EQUIPE GAO NO BAIRRO SÃO MIGUEL, VÁRIOS POPULARES VIERAM ATÉ NÓS E DISSERAM ESTAR OCORRENDO UMA VIAS DE FATO NA RUA LUIZ MAURI, NO REFERIDO BAIRRO, EM QUE OS ENVOLVIDOS ESTARIAM DE POSSE DE FACAS E QUE UM DELES DE NOME HIGOR, RESIDENTE NA REFERIDA RUA, IRIA ATÉ SUA CASA E PEGARIA UMA ARMA DE FOGO. IMEDIATAMENTE DESLOCAMOS AO LOCAL E VISUALIZAMOS HIGOR, DE POSSE DE UMA FACA, E MATHEUS DE SOUZA (IRMÃO DE HIGOR) NA RUA, SENDO DADA IMEDIATAMENTE VOZ DE ABORDAGEM AOS DOIS QUE TENTARAM SE EVADIR, SENDO LOGO ALCANÇADOS E DETIDOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA N° 11, NA REFERIDA RUA, ONDE RECEBERAM VOZ DE PRISÃO POR DESOBEDIÊNCIA. CONTINUAMENTE, A OUTRA GUARNIÇÃO PROSSEGUIU AO FINAL DA RUA E AVISTOU CARLITO, WANDERSON E MATHEUS AMORIM CORRENDO, ESTANDO ESTES DOIS ÚLTIMOS DE POSSE DE FACÕES, SENDO IMEDIATAMENTE DADA VOZ DE ABORDAGEM, PORÉM, FOMOS DESOBEDECIDOS E OS INDIVÍDUOS TENTARAM EMPREENDER FUGA SENTIDO O INTERIOR DO BAIRRO, MAS CONSEGUIMOS ALCANÇÁ-LOS (...) HIGOR INFORMOU À OUTRA

GUARNIÇÃO QUE ESTES FORAM ATÉ ONDE ELE ESTAVA DE POSSE DAS ARMAS BRANCAS GRiTANDO "vocÊ VAI MORRER HIGOR, NÓS VAMOS TE MATAR", NO QUE ELE SAIU CORRENDO COM SEU IRMÃO, DEPARANDO-SE COM A GUARNIÇÃO E OCORRENDO OS DEMAIS FATOS NARRADOS ACIMA, HIGOR TAMBÉM INFORMOU QUE CARLITO POSSUÍA UM PUNHAL QUANDO VEIO TE AMEAÇAR COM OS DEMAIS (...)

Somado a isso, o depoimento da testemunha PC/ES, Robson, conforme transcrito na r. Sentença:

A testemunha PC/ES ROBSON MOYSES LOPES DA SILVA, ao ser ouvido em Juízo, declarou que os a vítima e o acusado eram conhecidos da guarnição, por tráfico e tentativa de homicídio. Disse que, no dia dos fatos, foram acionados para atender a ocorrência, porém quando chegaram no local, os supostos autores do fatos não estavam presente. Que antes do ocorrido, havia várias ocorrências envolvendo a vítima e o acusado. Informou que meses antes dos fatos, houve uma confusão no bairro envolvendo as pessoas de Higor, Declan, Diego e outros, começando a partir de então o terror no bairro, em que o acusado andava armado pelas ruas, com facão e arma de fogo, na qual Matheus e Declan aterrorizaram as pessoas do bairro.

Disse que Higor, apesar de mexer com drogas, não era uma pessoa agressiva e não tinha grupo para a traficâncias, apesar de ter alguns amigos, um deles era a pessoa de Edson, todavia era urna pessoa sozinha. Que havia uma rixa entre a parte de cima e a parte de baixo do bairro, mas não sabe identificar quem pertencia a qual grupo. Informou que, posteriormente, foi possível recolher o depoimento de Edson, que indicou a pessoa de Carlito como o autor da execução, pois presenciou o homicídio. Declarou que edson era constantemente ameaçado no bairro por Matheus "cara de cobra" e outros menores envolvidos na traficância, tendo o declarante auxiliado a família de Edson a retirar o mesmo do bairro.

Informou que antes houve várias tentativas de homicídio contra Diego. Declan e Higor. Declarou que quatro pessoas presenciaram os fatos, dentre eles um trabalhador da empresa Sanear, sendo este intimidado pelo autor do fato, tendo ficado bastante abalado, pedindo posteriormente deslocamento do bairro.

Diante desses elementos, entendo que existem indícios suficientes de autoria, razão pela qual a pronúncia não se mostra dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, entendo ser necessário acolher o pedido de reforma da r. Sentença de impronúncia.

Diante disso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para pronunciar
CARLITO DE SOUZA BARBOSA
da imputação relativa ao delito tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.